Tribunal: TJPA
Processo: 0035507-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035507-74.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DIANTE DE SUPOSTO DESACERTO DA VALORAÇÃO DA PROVA, BEM COMO DAS CONTRARRAZÕES DO APELO. INEXISTÊNCIA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA AINDA QUE NÃO FORMALIZADA DE MODO ESCRITO. SITUAÇÃO DE FATO QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. INADIMPLÊNCIA DE VALORES. DESPEJO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste nulidade em julgado que valorando a prova, compreende de modo diverso do defendido nas razões da Parte.

2.
A não formalização por escrito do contrato de locação não impede seu reconhecimento

e aplicação de efeitos, como se escrito fosse.

3.
Diante da boa-fé objetiva e da vedação de comportamento contraditório, os atos das partes comportam em responsabilidades, que diante do agir como se locador e locatário fossem, demandam o cumprimento também da contraprestação sob pena de despejo.

4.
O agravante não logrou êxito em desconstituir a prova dos autos, muito menos a natureza jurídica dos repasses ao proprietário, que pelo permissivo da valoração da prova, obsta a manutenção do Recorrente no imóvel.

5.
Percebendo-se o contrato verbal de locação, o prazo é indeterminado, apenas podendo o locador retomar o bem através da competente Ação de Despejo, apresentando um dos motivos previstos no art. 9º, III e 47 da Lei do Inquilinato.

6.
Diante da percepção da hipótese do art. 9º, III e 47 da Lei do Inquilinato, o despejo é medida que impõe.

7.
Recurso monocraticamente conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0035507-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO

ADVOGADO: PAULO CÉSAR RODRIGUES GURJÃO - OAB nº 15.433

AGRAVADO:

BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO:
ALMERINDO AUGUSTO DE VASCONCELLOS TRINDADE - OAB PA1069-A; CARLOS EDUARDO SANTOS PIMENTEL - OAB PA27192-A; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A; FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO
(ID. 16570807), em face de decisão monocrática de ID. 16149223, que conheceu e deu provimento ao Apelo de
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
,
desconstituído a sentença de ID. 1439339, deu por procedente o pleito de despejo apresentado na origem.

Recurso manejado em:
18 de outubro de 2023.

Decisão monocrática:
compreendeu pela existência de relação onerosa diante dos pagamentos repassados entre os
considerados
locador e inquilino, que diante da ausência de pagamento, demandava a procedência da Ação de Despejo movida.

Recurso:
de Agravo Interno por
AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO,
que após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida, cingiu seu levante na incorreção da decisão pela valoração equivocada da prova, bem como aduzindo inexistir relação locatícia e que não houve referência às razões do ora Agravante o que lhe afigura cerceamento de defesa.

Conclusos ao gabinete em:
06 de novembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0035507-74.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO

ADVOGADO: PAULO CÉSAR RODRIGUES GURJÃO - OAB nº 15.433

AGRAVADO:

BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO:
ALMERINDO AUGUSTO DE VASCONCELLOS TRINDADE - OAB PA1069-A; CARLOS EDUARDO SANTOS PIMENTEL - OAB PA27192-A; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A; FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos,
conheço do Recurso.

A despeito das razões que cingem o agravo interno, tais não são capazes de desconstituir a compreensão erigida pela decisão monocrática recorrida:
há relação de posse onerosa que, diante do não pagamento ao titular exorta no despejo do inquilino.

Inverto, didaticamente, as razões de decidir, para que, primeiro, se veja a ausência de qualquer mácula processual na decisão hostilizada, para que então, em arremate, perceba-se a ausência de razões para modificar a compreensão erigida.

Pois bem.

Da alegação de nulidade quanto a valoração (ou não) da prova e da menção das razões do Recorrente.

Da suposta não valoração adequada da prova, mormente aquelas em suposto favorecimento ao Agravante, tal premissa não merece comporte e diante de sua obviedade, explico sem maior retórica. O fato de o Julgador dar maior ou menor valor a determinada prova não significa dizer que deixou de apreciá-la.

Não! Muito pelo contrário.

A apreciou, porém diante de seu livre convencimento motivado a valorou com as demais provas e o contexto fático cingido na lide!

O Magistrado, sequer está absolutamente adstrito a prova (inclusive a pericial), uma vez que sua compreensão deve englobar todo o cenário mediato e imediato do processo, cada fala, cada levante, cada pretensão e sua respectiva resistência que
pode
ser robustecida
ou não
por determinada prova.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. (...) 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

No caso em comento, diante da pretensão levantada: eventual ausência de pagamento que demandava em despejo, nem as razões recursais, muito menos a fala testemunhal apontada se mostraram (e não se mostra pelas mesmas razões), como hábil a descaracterizar o julgado, uma vez que são por desideratos diversos.

Não se olvide ainda que o Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Preliminar de nulidade da decisão rechaçada.

Da existência de relação onerosa.

A compreensão erigida na decisão monocrática foi no sentido de que:

“(...) O que se colhe do acervo no presente caderno processual é que o Sr. Fernando Alves Simões embora tenha doado o imóvel à Apelante, durante a existência de usufruto, transferia à posse do imóvel mediante pagamento ao Apelado. Vejo isso, desde as provas juntadas ao
ID. 1439323 pág. 19, 1439327 págs. 8,9,10 e 11.

(...)

Caminha para a existência da relação ora tida, os recibos juntados ao PJe ID. 1439323, pág. 19, 1439327 págs. 8,9,10 e 11. Bem, se não era pagamento de aluguel, pergunto: O Apelado então pagava a quantia a título de quê? Residindo no imóvel a título de que? tais respostas (de que havia locação) é corroborada pela fala testemunhal, principalmente de MARIA FERNANDES SIMÕES e JOÃO BOSCO DE CARVALHO ao esclarecerem, respectivamente, que:

“(...) que não sabe dizer se existe contrato escrito, mas havia recibos que era dado todo mês (...)” e,

“(...) que o depoente recebeu aluguel das mãos do réu, referente ao imóvel(..)” (...)”

O Agravante, embora mostre sua irresignação – óbvia – com a Decisão Monocrática, não cuidou de propor a revaloração da prova (
que já se havia entendida como superadora daquelas produzidas pelo Requerido na origem
), isso porque, embora aduza como ‘apócrifos’ os recibos, não rejeitou a materialidade dos depoimentos apontados que reforçavam a existência de tais recibos.

O ônus de impugnação não restou suficientemente hábil à desconstituição ainda, mormente no ponto na natureza dos pagamentos referidos.

Em assim, note-se, se há pagamento, presume-se a onerosidade da relação, que atrai, pela via do inadimplemento, a rescisão da avença, no caso, culminando com o despejo do inadimplente. Neste sentido,
por reforço
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELANTE QUE PEDE A REFORMA DA SENTENÇA. ARGUMENTOS QUE NÃO SE SUSTENTAM. RELAÇÃO LOCATÍCIA VERBAL COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10072245520178260008 SP 1007224-55.2017.8.26.0008, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/06/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Neste sentido,
per
relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024